Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712701-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA EMBARGADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR V I S T O S. (Doc. Num. 15937629). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA contra decisão (Doc. Num. 16230101) por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo vindicado no bojo do Agravo de Instrumento manejado por MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0736516-13.2017.8.07.0001, manejado em desfavor dos Agravantes pelo ora Embargante, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo primeiro Agravante junto ao Senado Federal. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os Agravados, MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO E OUTRA, no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador